Tribunal: TJMT
Processo: 1007182-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Agravo em Execução penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. Progressão de regime. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de remição em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.
II. Questões em discussão
2. Há 3 (três) questões em discussão:
(i) definir se é possível conceder remição de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA a apenado vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional;
(ii) estabelecer se é permitida a cumulação de remição pela aprovação no exame com a já concedida pela frequência escolar no mesmo nível de ensino;
(iii) determinar se o pedido de progressão ao regime semiaberto poderia ser conhecido diretamente por este Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. A Lei de Execução Penal (art. 126, caput e § 1o, I) permite a remição de pena por estudo formal, à razão de um dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar.
4. A Resolução CNJ n. 391/2021 autoriza a remição com base na aprovação em exames certificadores, mesmo sem matrícula regular, considerando 50% (cinquenta porcento) da carga horária do nível concluído, acrescida de 1/3 (um terço).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva in bonam partem, permitindo remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA mesmo a apenados vinculados ao ensino regular, desde que não haja duplicidade.
6. No caso, o apenado não concluiu o ensino médio dentro da unidade prisional, tendo direito à remição por aprovação no exame.
7. A cumulação das remições é vedada, devendo prevalecer a forma de cálculo mais benéfica ao reeducando, com dedução dos dias já remidos — no caso, 55 (cinquenta e cinco) dias já computados, restando 78 (setenta e oito) dias remíveis.
8. O pedido de progressão de regime não foi objeto de decisão pelo juízo da execução, não podendo ser analisado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA confere direito à remição de pena, ainda que o apenado esteja vinculado a atividades regulares de ensino, desde que não haja duplicidade de benefícios. 2. É vedada a cumulação de remição por frequência regular e por aprovação em exame certificador no mesmo nível de ensino, devendo-se aplicar o critério mais favorável, com dedução dos dias já remidos. 3. O pedido de progressão de regime deve ser primeiramente apreciado pelo juízo da execução, sob pena de supressão de instância.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 1o, I; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no RHC 185243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2024, DJe 13.03.2024; STJ, HC 376.316/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.09.2017, DJe 04.10.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007182-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JEFERSON DE LANA - CPF: 033.335.361-70 (AGRAVANTE), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal.
Agravo em Execução penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.
Progressão de regime. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo em execução penal contra decisão
que
indeferiu o pedido de remição em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

II. Questões em discussão

2. Há
3 (três) questões em discussão:

(i) definir se é possível conceder remição de pena pela aprovação no
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA
a apenado vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional;

(
ii
) estabelecer se é permitida a cumulação de remição pela aprovação no exame com a já concedida pela frequência escolar no mesmo nível de ensino;

(
iii
) determinar se o pedido de progressão ao regime semiaberto poderia ser conhecido diretamente por este Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.
A Lei de Execução Penal (art. 126, caput e § 1o, I) permite a remição de pena por estudo formal, à razão de um dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar.

4. A Resolução CNJ n. 391/2021 autoriza a remição com base na aprovação em exames certificadores, mesmo sem matrícula regular, considerando 50% (cinquenta porcento) da carga horária do nível concluído, acrescida de 1/3 (um terço).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva
in
bonam
partem
, permitindo remição pela aprovação no
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA
mesmo a apenados vinculados ao ensino regular, desde que não haja duplicidade.

6. No caso, o apenado não concluiu o ensino médio dentro da unidade prisional, tendo direito à remição por aprovação no exame.

7. A cumulação das remições é vedada, devendo prevalecer a forma de cálculo mais benéfica ao reeducando, com dedução dos dias já remidos — no caso, 55 (cinquenta e cinco) dias já computados, restando 78 (setenta e oito) dias remíveis.

8. O pedido de progressão de regime não foi objeto de decisão pelo juízo da execução, não podendo ser analisado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso
parcialmente p
rovido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A aprovação no
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA
confere direito à remição de pena, ainda que o apenado esteja vinculado a atividades regulares de ensino, desde que não haja duplicidade de benefícios. 2. É vedada a cumulação de remição por frequência regular e por aprovação em exame certificador no mesmo nível de ensino, devendo-se aplicar o critério mais favorável, com dedução dos dias já remidos. 3. O pedido de progressão de regime deve ser primeiramente apreciado pelo juízo da execução, sob pena de supressão de instância.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 126, caput e § 1o, I; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no RHC 185243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2024,
DJe
13.03.2024; STJ, HC 376.316/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.09.2017,
DJe
04.10.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de agravo em execução penal manejado por
Jeferson de Lana
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comar
ca de Sinop/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0011809-32.2018.8.11.0015, código 333571, objetivando a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de remição em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

O agravante, nas razões encontradiças no ID 273626355, almeja
o reconhecimento
da remição da pena pelo estudo, em virtude de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, bem como pelo cumprimento parcial de 29 (vinte e nove) dias de atividade educacional no ano de 2023. Requer, ainda, a concessão da progressão ao regime semiaberto.

Nas contrarrazões encartadas no ID 273626390, o Ministério Público rebate as argumentações deduzidas pelo agravante, postulando a manutenção do decreto judicial.

Em juízo de retratação, o julgador de primeira instância manteve o édito judicial pelos seus próprios fundamentos, determinando, por conseguinte, a remessa deste recurso a este Tribunal de Justiça (ID 273626391).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no ID 276905351, manifestou-se pelo desprovimento do presente agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se, destes autos, que Jeferson de Lana foi condenado e cumpre a pena unificada de
32 (trinta e dois) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no âmbito do Processo Executivo de Pena n. 0011809-32.2018.8.11.0015, código 333571.

Extrai-se, ainda, que o agravante, durante o cumprimento de sua pena,
concluiu o ensino médio, por meio do Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA, no ano de 2023, requerendo a remição
de 133 (cento e trinta e três) dias
pela conclusão do ensino médio, além de 29 (vinte e nove) dias pela remição do estudo parcial no referente ano.

Acerca do tema, o art. 126, caput e § 1o, I, da Lei de Execução Penal, dispõe que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; [...]

Partindo da literalidade do dispositivo supracitado, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta o condenado, reduzindo a sua duração.

Além disso, a matéria encontra-se sumulada, conforme se infere do teor do enunciado da Súmula n. 341 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.”

Pretende-se, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isso porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja por meio de capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Sendo assim, em relação ao estudo, a remição se dá por horas de frequência escolar, prevendo a lei o desconto de um dia de pena a cada 12 horas de estudo.

Em se tratando especificamente de aprovação

nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, isto é, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 391/2021, cujo parágrafo único do art. 3o preceitua:

Art. 3o [...]

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

Ainda nessa senda, deve-se levar em consideração que a aprovação nesses exames será extremamente importante para a ressocialização do reeducando, eis que, que deve ser repisado, ao sair da unidade prisional poderá ter novas oportunidades, aumentando suas chances de se colocar no mercado de trabalho que já é tão difícil para pessoas primárias, o que se dirá para pessoas condenadas.

Superadas essas premissas, a discussão trazida neste recurso, cinge-se à possibilidade de aplicação da referida Resolução n. 391/2021/CNJ ao apenado vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

Sobre o assunto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de conceder o benefício da remição da pena em duplicidade, pois a aprovação no Encceja, quando o reeducando cursou regularmente e concluiu o ensino fundamental no interior da unidade prisional, não configura qualquer acréscimo intelectual.

No entanto, no caso em exame, o fato de o agravante estar vinculado a atividades regulares de ensino não pode prejudicá-lo, uma vez que não completou o ensino fundamental no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, obtendo uma remição de dias de pena inferior do que aquela que obteria com a simples aprovação no Encceja.

Entender de forma diversa representa um desestímulo aos apenados a frequentarem os cursos oferecidos no estabelecimento penal, pois aqueles que apenas realizam a prova do Encceja ou Enem, para conclusão do ensino fundamental ou médio, sem a frequência à aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional, serão beneficiados com 177 dias (ensino fundamental) ou 133 dias (ensino médio) de remição, ao passo que aqueles que se matriculam na atividade ministrada no presídio, vão às aulas e ainda fazem a prova, somente obteriam uma remição de dias de pena superior à aprovação nos exames nacionais caso concluíssem o ensino fundamental ou médio durante a execução da pena e a frequência escolar no interior do estabelecimento prisional superasse 1600 ou 1200 horas, dependendo do grau de escolaridade concluído.

Diante disso, está claro o equívoco da decisão atacada, não podendo o agravante ser prejudicado justamente por ter frequentado aulas no interior do estabelecimento penal, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in
bonam
partem da norma inserta no art. 126 da LEP, possui entendimento de que é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal.

3. A Recomendação n. 391 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

4. In
casu
,
diante da possibilidade de interpretação extensiva in
bonam
partem, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

(STJ -
AgRg
no RHC: 185243 MG 2023/0280996-3, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 11.03.2024, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
13.03.2024)
Destacamos

Contudo, como dito anteriormente, no caso destes autos, tal possibilidade não autoriza a cumulação da remição da pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela aprovação total ou parcial no Encceja ou Enem, sob pena de beneficiar duplamente o agravante pelo mesmo fato, porque já havia sido beneficiado com a remição de carga horária parcial em razão de estudos do mesmo nível médio, cursados no interior do sistema prisional, o que caracterizaria a duplicidade do benefício, no caso de deferimento de nova remição total de pena.

No entanto, apesar de não ser possível a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, entende-se que deve ser concedida a carga horária mais favorável ao agravante. Aliás, em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser possível decotar da nova remição, pela aprovação nos exames nacionais (Encceja e Enem), os dias anteriormente remidos em razão da frequência no ensino regular relativos ao mesmo grau de escolaridade, tal como pode ser visto a seguir:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CNJ. UTILIZAÇÃO. SENTENCIADO QUE CONCLUIU PARTE DO ENSINO MÉDIO POR MEIO DE ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO ESTABELECIMENTO PENAL. ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO.

1. A norma inserta no art. 126 da Lei de Execução Penal visa, essencialmente, à ressocialização do sentenciado, por meio do incentivo ao estudo e ao trabalho, atividades que agregam valores necessários à sua melhor reintegração na sociedade. Nesse contexto, uma interpretação mais ampla do art. 126 da Lei de Execução Penal, no caso, com a adoção da Recomendação n.o 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, atende aos princípios que norteiam a Lei de Execução Penal.

2. No caso, o tribunal de origem indeferiu o pedido de remição porque o paciente "já se encontrava vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal". Tal fato, todavia, não pode prejudicar o sentenciado, uma vez que ele não completou o ensino médio no interior do estabelecimento penal, mas apenas parte dele; portanto, realizou estudos por conta própria para alcançar a aprovação no ENEM, que certifica a conclusão do ensino médio, como prevê o inciso IV do art. 1o da Recomendação 44 do Conselho Nacional de Justiça.

3. Ordem concedida, em menor extensão, para reconhecer o direito do paciente à remição em razão de sua aprovação no ENEM, devendo o juízo, no caso, decotar os dias remidos já obtidos em razão das atividades regulares realizadas no interior do estabelecimento penal, relativas ao ensino médio.

(STJ. HC n. 376.316/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21.9.2017,
DJe
de 4.10.2017)
Destacamos

Consoante já foi asseverado, a base de cálculo para o caso de o apenado não frequentar curso regular, mas estudar por conta própria, é de 50%, ou seja, 1.600 horas, no caso de estudo fundamental. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que as 1.600 horas divididas por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 133 dias remidos, que, acrescidos de 1/3 em caso de conclusão do ensino fundamental, equivalem a 177 dias de remição (na hipótese de aprovação nos cinco campos de conhecimento avaliados).

E, conforme consta na aba
“Incidentes Concedidos” do Processo Executivo de Pena n. 0011809-32.2018.8.11.0015, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o agravante foi beneficiado com a remição de
16 dias (195 horas de estudo) em 11.07.2023 e
39 dias (348 horas de estudo e 1/3 pela conclusão do ensino médio) em 11.06.2024, considerando as atividades regulares de estudo desenvolvidas no interior da u
nidade prisional.

Portanto, considerando que o juízo de primeiro grau já concedeu ao agravante remição de
55
(cinquenta e cindo)
dias de pena, em razão das 543
(quinhentos e quarenta e três)
horas de atividades regulares de estudo desenvolvidas no interior da unida
de
prisional

e à conclusão do ensino médio, restam pendentes de remição 78
(setenta e oito)
dias de pena.

Por outro lado, o
pedido de progressão de regime deduzido pelo agravante ainda não foi apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, não sendo possível, pois, argui-lo diretamente neste Tribunal de Justiça, porquanto caracterizaria nítida supressão de instância.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Jeferson de Lana
, para declarar remidos 78 (setenta e oito) dias
, relativos à aprovação no Exame Nacional para Certificação
de Competências de Jovens e Adultos
– ENCCEJA, que certifica a conclusão do ensino médio por parte dele, sem prejuízo dos dias que já foram declarados rem
idos pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025